Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-40.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO Declaratória de Inexistência de DÉBITO e Indenização por DANOS MORAIS. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DE PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. BANDEIRAS VISA E MASTERCARD. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A instituição financeira, a empresa de cartão de crédito e as denominadas bandeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. Considerando que cabe à instituição financeira, à empresa de cartão de crédito e às bandeiras zelarem pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nos cartões de créditos de titularidade da consumidora, devem os Réus responderem, solidariamente, pelos lançamentos indevidos nas faturas, ressarcindo à Autora os valores pagos e contestados.
3. A responsabilidade dos Réus, no caso em exame, decorre da falha na prestação do serviço e dos sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar diversas operações de PIX, fora dos padrões de consumo que a Autora apresenta, e sem a participação dela na fraude perpetrada.
4. Trata-se do chamado caso fortuito interno, que, ainda quando não imputável a alguma conduta direta da empresa, deve ser por ela absorvido, pois inerente à atividade empresarial desempenhada mediante lucro.
5. Constatado que o valor das transações cobradas irregularmente é menor e diverso daquele estampado na condenação, o montante da condenação por danos materiais deve ser reduzido.
6. Indevidos danos morais quando inexiste demonstração de que os débitos feitos indevidamente tenham comprometido a subsistência da Autora e da família, ou que tenham causado a negativação indevida do nome da consumidora.
7. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelações da Rés conhecidas e parcialmente providas.